Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS .JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
1. No caso concreto, a Recorrente abriu mão da instrução processual e explorou minimamente sua enxuta contestação o conjunto probatório trazido pelo Recorrido, de sorte a delimitar a lide sem maiores parâmetros para apreciação do julgador, que se ateve ao que dos autos constava.
2. Somente em sede recursal, a Recorrente apresentou minuciosamente sua versão para o acidente e trouxe documentos que já poderiam ter sido juntados no juízo de origem, o que traduz evidente inovação recursal.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula do julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.